Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-73.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800456-73.2021.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: ENILDO MONTEIRO DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor nomeado para cargo comissionado. Direito a férias e décimo terceiro salário. Danos morais indevidos. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor nomeado para cargo comissionado ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro proporcional, além de ter determinado o pagamento de danos morais. O autor foi nomeado para exercer cargo em comissão, regularmente investido, sem indícios de contratação fraudulenta ou burla ao concurso público.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e do décimo terceiro salário ao servidor nomeado para cargo comissionado; (ii) verificar se a ausência de pagamento dessas verbas autoriza a condenação por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 37, II, da Constituição Federal admite, como exceção à regra do concurso público, a nomeação para cargos em comissão, sendo a investidura e a exoneração atos discricionários da Administração, não se aplicando as restrições da contratação temporária nula.

4.

O servidor comissionado tem direito às férias e ao décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88, por se tratar de direitos sociais vinculados ao regime estatutário.

5.

O pagamento das verbas salariais não foi comprovado pelo Município, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento das verbas devidas.

6.

A configuração de dano moral exige mais do que o inadimplemento de obrigações contratuais; exige demonstração de lesão concreta a direitos personalíssimos, o que não se verificou nos autos. O simples atraso ou omissão no pagamento de valores de 13º salário e de férias não é suficiente para ensejar reparação por dano extrapatrimonial. Precedente deste Egrégio Tribunal.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e § 6º, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 8521888, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.03.2022; TJPA, Ap Cív nº 0800320-33.2021.8.14.0093, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800456-73.2021.8.14.0111
)
interposta pelo MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo d sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ENILDO MONTEIRO PAIXÃO.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ao servidor ocupante de cargo de provimento em comissão devem ser assegurados apenas alguns dos direitos sociais elencados no art. 7.º da Constituição da Republica , em razão do disposto no § 3.º do art. 39 do mesmo diploma normativo, dentre os quais se incluem as férias e o terço constitucional.Importantante frisar que tais cargos tem natureza administrativa

(...).
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) RECONHECER o período de 2017 a 2020 como de efetivo trabalho na condição de

cargo comissionado;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 4.393,25 (quatro mil trezentos e

noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), a título de férias vencidas e os seus

respectivos terços constitucionais referente a 2017, 2018 e 2020.

c) Condenar o requerido em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral

Em razões recursais o Município sustenta a legalidade dos contratos administrativos temporários celebrados com o servidor, fundamentando-se no artigo 37, IX, da Constituição Federal. Argumenta que as contratações por tempo determinado se destinavam a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo justificadas pela deficiência do quadro funcional e necessidade dos serviços públicos.

Defende que, mesmo havendo sucessivas prorrogações, o contrato mantém sua natureza jurídico-administrativa, não se transformando em relação celetista.

Alega ser indevida a condenação ao pagamento de férias vencidas e respectivos terços constitucionais, alegando ausência de previsão legal municipal para tal pagamento e falta de comprovação pelo autor do direito alegado. Fundamenta-se no julgamento do RE 1066677 pelo STF, argumentando que não houve desvirtuamento da contratação e que a administração pública deve observar rigorosamente o princípio da legalidade, não podendo efetuar pagamentos sem amparo legal.

Se insurge contra a condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00, alegando que o simples inadimplemento de verbas trabalhistas não configura, por si só, dano moral indenizável. Sustenta que para caracterização do dano moral é necessária demonstração de efetivo abalo à honra, dignidade ou imagem do servidor, com comprovação de humilhação, constrangimento ou impacto psicológico. Argumenta que a petição inicial e a sentença não descrevem qualquer situação que configure ofensa aos atributos personalíssimos do autor.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15 passo ao exame das apelações

DO DIREITO ÀS
FÉRIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL

O inciso II do art.37 da Constituição Federal estabelece como norma geral para o ingresso no serviço público, a prévia aprovação em concurso público. Contudo, o mesmo dispositivo traz exceção ao postulado, ao permitir a admissão de servidores mediante contratação temporária e para o exercício de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

A situação retratada nos autos configura exceção à regra do concurso diversa da contratação temporária, pois não exige a observância de prazos máximos preestabelecidos em lei para a sua duração.

O autor foi investido para exercício de
cargo em comissão
, conforme documento de id 15857235 - Pág. 1/6, inexistindo qualquer ato ou provas que indiquem que sua nomeação e permanência na Administração foram realizadas com o objetivo de frustrar a licitude do Concurso Público.

Como se vê, a situação em nada assemelha-se aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas sobre cargo cuja investidura e dispensa ficam a critério da conveniência e oportunidade da Administração,
sendo devido de férias e de 13º salário, conforme já decidiu a 1ª Turma de Direito Público em caso similar, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 2001 A 2007. SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. POSTERIOR CARGO COMISSIONADO. ART. 39, § 3º, CF/88. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. VERBAS DEVIDAS. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 905 (RESP. 1.495.146/MG. INVERSÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito do apelante de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público;

2. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral;

3. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

4. O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88;

5. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrente (2001 a 2007), a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

6.
No que tange ao período que laborou em cargo comissionado, frise-se o servidor nomeado para exercer cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, está submetido ao regime jurídico estatutário, na forma da Constituição Federal, não possuindo direito às verbas de natureza trabalhista, tais como FGTS, sendo os direitos sociais inerentes ao vínculo funcional tais como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário devidos, nos termos da Constituição Federal.

7. Considerando a reforma integral da sentença, face a procedência da pretensão autoral, deve o ônus de sucumbência ser invertido com a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 85, §§2º e 3º, I do CPC;

8. Consectários legais modulados conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ e multa limitada de ofício, por se tratarem de matéria de ordem pública;

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA.8521888, 8521888, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17).

Uma vez que o pagamento é fato que extingue a obrigação e não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento, ônus que competia ao Ente Público, impõe-se a manutenção da sentença. Neste sentido, harmoniza-se a jurisprudência dominante deste Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06).

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20).

Portanto, não assiste razão ao Município.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS

O dano moral compromete os direitos fundamentais da personalidade, afetando o bem-estar emocional, a dignidade, as relações interpessoais e o equilíbrio psicológico da pessoa lesada - aspectos que não se encontram caracterizados na presente situação.

Para sua configuração no âmbito das relações de trabalho, é imprescindível que o descumprimento das obrigações contratuais transcenda o simples inadimplemento e efetivamente vulnere os direitos personalíssimos do empregado, causando prejuízos psicológicos e sociais demonstráveis. O mero atraso ou ausência de pagamento das férias e do 13º salário, por si só, não constitui lesão suficiente para ensejar reparação por danos morais. Neste sentido já decidiu a 1ª Turma de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1/3 DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES . SERVIDORA PÚBLICA EM EFETIVO EXERCÍCIO DESDE 2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 331/91. RJU DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DE PIRABAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL . MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O mérito recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de 1/3 de férias, licença prêmio não gozada e indenização por danos morais . 2 - Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante anexou aos autos cópia do contracheque de janeiro de 2022, com o intuito de comprovar o pagamento do 1/3 de férias que a apelada faz jus, no entanto, conforme mencionado na sentença recorrida, a mera juntada de contracheque, sem qualquer assinatura da beneficiada, não se demonstra apta para comprovar o adimplemento da verba. 3 – O Município afirma que o gozo de licença prêmio em 2017 impossibilitaria a concessão de nova licença, no entanto, nos moldes do art. 102, do RJU, a concessão de licença prêmio será após o interstício de 5 anos de efetivo exercício no cargo público, sendo descabido de embasamento jurídico o argumento do apelante. 4 - Na hipótese, a parte apelada comprovou que ingressou no serviço público municipal em setembro de 2010, reunindo, portanto, 10 anos de efetivo exercício, fazendo jus a conversão da licença prêmio em pecúnia ante a sua exoneração para aposentadoria . 5 -
O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.
6 – Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003203320218140093 16872693, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025